Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713558-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MAURÍCIO RAMOS THOMAZ PACIENTE: LUIZ CARLOS BASSETTO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Compulsando os autos, nota-se que o presente habeas corpus não foi impetrado por advogado particular. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para que esta promova a análise e correta instrução do feito, a fim de viabilizar o exame do pedido. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 4 de abril de 2024 13:56:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora